Tribunal: TJDFT
Processo: 0706367-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA RECENTEMENTE. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. Suficiente a prova da materialidade, diante do laudo de exame preliminar, uma vez que constatou a presença de cocaína para algumas das substâncias apreendidas, ainda que em outras o resultado tenha sido. Outrossim, não se pode afirmar, como pretende a Defesa, que a quantidade de droga apreendida foi inexpressiva, até porque, conforme depoimento das testemunhas policiais, parte do entorpecente foi descartada no vaso sanitário e na caixa de gordura.
3. Na hipótese vertente, conforme registrou a eminente Magistrada “a quo”, apesar de ser tecnicamente primário, o paciente foi preso em flagrante recentemente e, perante o Núcleo de Audiência de Custódia, teve concedida em seu benefício a liberdade provisória, com a decretação de medidas cautelares diversas. Observa-se, assim, o risco evidente de reiteração delitiva.
4. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, emprego e residência fixos, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. Precedentes.
5. Ordem denegada.